Tribunal: TJSP
Processo: 0004786-62.2018.8.26.0453
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Parcial ocorrência. Ausência de apreciação do pleito do apelante de recorrer em liberdade. Possibilidade. Não preenchimento de qualquer dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Fixação de regime prisional inicial semiaberto e ausência de crime praticado com violência ou grave ameaça. Necessidade de revogação da prisão preventiva do embargante.

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Parcial ocorrência. Ausência de apreciação do pleito do apelante de recorrer em liberdade. Possibilidade. Não preenchimento de qualquer dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Fixação de regime prisional inicial semiaberto e ausência de crime praticado com violência ou grave ameaça. Necessidade de revogação da prisão preventiva do embargante. Embargos parcialmente acolhidos para tal fim.